Tribunal: TJMT
Processo: 0000332-22.2013.8.11.0036
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000332-22.2013.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE HERCULANO MACHADO FILHO - CPF: 027.980.501-20 (APELANTE), ANDREIA FERDINANDO VAREA - CPF: 690.389.021-15 (ADVOGADO), EGON JOSE THIMMIG - CPF: 003.800.401-15 (APELADO), REINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 005.627.341-04 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), FRANCISNEY DURAN VILELA - CPF: 698.067.721-72 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EGON JOSÉ THIMMIG (APELADO), EGON JOSE THIMMIG - CPF: 003.800.401-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNE THIMMIG MACHADO BONILHA - CPF: 904.499.911-72 (TERCEIRO INTERESSADO), KHESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG FERNANDEZ - CPF: 474.040.941-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MICHEL THIMMIG SENTINELLO - CPF: 004.026.571-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSE THIMMIG - CPF: 106.842.631-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS THIMMIG (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL IODICE NETO - CPF: 187.879.628-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA EM INVENTÁRIO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO PREÇO AJUSTADO – PEDIDO IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTESTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO – REVELIA – EXISTÊNCAI APENAS DE PEDIDO DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESCABIMENTO DAS ALEGAÇÕES – PRESUNÇÃO RELATIVA DA REVELIA – NECESSIDADE DE PROVA DO DIREITO PERSEGUIDO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, I, DO CPC - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em procedência do pedido de adjudicação compulsória, quando não cumprido o requisito concernente à prova de quitação do preço.

“(...) A adjudicação compulsória postulada pelo promissário comprador pressupõe a existência de um compromisso de compra e venda de imóvel, o pagamento integral do preço, bem como a recusa do promitente vendedor em efetuar a transferência do bem.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.005983-6/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/04/2022, publicação da súmula em 08/04/2022)”.

A revelia provoca a presunção relativa de veracidade das alegações vertidas na inicial, todavia não impõe o decreto de procedência do pedido, quando não trazida a prova do direito invocado, à luz do artigo 333, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ HERCULANO MACHADO FILHO
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Única Vara Cível da Comarca de Guiratinga/MT, que nos autos da Ação de

Habilitação de Crédito em Inventário – Adjudicação Compulsória n. 0000332-22.2013.8.11.0036 - Cód. 31737, proposta em desfavor de
ESPÓLIO DE EGON JOSÉ THIMMIG
, tendo como interessados: ANNE THIMMIG MACHADO BONILHA, KHESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG FERNANDEZ , MICHEL THIMMIG SENTINELLO, ROSE THIMMIG, CARLOS THIMMIG e RAPHAEL IODICE NETO,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido e
CONDENOU
o Autor/Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, o Apelante alega que “(...) Aos 13 dias do mês de julho do ano de 2004, por força de “Compromisso de Compra e Venda Irrevogável e Irretratável”, o apelante adquiriu de Egon José Thimmig, o imóvel rural descrito e caracterizado na matrícula 13415, do livro 3-K, do SR e Notarial da comarca de Poxoréo-MT”; que “(...) Por força do instrumento particular, ficou pactuado que o imóvel seria pago em duas parcelas, sendo a primeira vencível em 30 de abril de 2004 e no valor correspondente a 8.000 (oito mil) sacas de soja, e a segunda, no mesmo valor vencível em 30 de abril de 2006”; que “(...) honrou os pagamentos”; e “(...) Logo após a venda, aos oito dias do mês de julho de 2004, o Vendedor outorgou em favor do apelante, instrumento público de procuração lavrada a f. 70, do livro 171, do 2º ofício notarial da comarca de Guiratinga-MT., com poderes gerais, para vender, transferir, assinatura escritura pública etc., em relação ao citado imóvel”; que (...) o apelante não mandou lavrar a necessária escritura pública de compra e venda do imóvel”. (ID. Num. 138063352 - Pág. 1)

Argumenta que “(...) por ocasião da compra e venda o imóvel se encontrava ocupado por invasores, estando, inclusive, em curso, ação de reintegração de posse, cujo autor era o Vendedor Egon José Thimmig. Com a morte do vendedor e, instaura a necessária ação de inventário, o apelante ingressou com pedido de adjudicação compulsória, pedindo fosse suprida a vontade do vendedor por decisão judicial. No entanto, o douto magistrado da Única Vara Cível da Comarca Guiratinda, após apresentação da contestação do apelado, decidiu proferir julgamento antecipado da lide, decretando improcedência do pedido do autor, sob o fundamento de que não havia nos autos comprovação do pagamento do preço”. (ID. Num. 138063352 - Pág. 2)

Diz que a sentença deve ser reformada, pois a questão refere-se à obrigação de transmissão de propriedade assumida em contrato envolvendo as partes; que “(...) a princípio, a inexistência de prova escrita sobre quitação do preço do imóvel litigioso justificaria a recusa na outorga da escritura de compra e venda de imóvel. No entanto, inicialmente, o réu foi regularmente citado e não apresentou contestação, caracterizando-se a revelia, aplicando-se seus efeitos, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na petição inicial Em sua única manifestação nos autos, o réu, alegando que o autor não tinha carreado cópia da ação de usucapião para os autos da ação adjudicatória”, requerendo o indeferimento da inicial, por ser carecedor de interesse processual.

Argumenta que não existe insurgência da parte Apelada quanto ao pagamento, sendo requerida apenas a extinção do feito.

Requer o provimento do apelo, a fim de que seja julgado procedente a ação.

ANNE THIMMING MACHADO BONILHA ofertou contrarrazões ao apelo, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que nos autos da Ação de

Habilitação de Crédito em Inventário – Adjudicação Compulsória n. 0000332-22.2013.8.11.0036 - Cód. 31737, proposta por

JOSÉ HERCULANO MACHADO FILHO
em desfavor de
ESPÓLIO DE EGON JOSÉ THIMMIG
, tendo como interessados: ANNE THIMMIG MACHADO BONILHA, KHESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG FERNANDEZ , MICHEL THIMMIG SENTINELLO, ROSE THIMMIG, CARLOS THIMMIG e RAPHAEL IODICE NETO,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido e
CONDENOU
o Autor/Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

Após a devida análise, não há qualquer possibilidade de êxito recursal.

Vê-se que o Autor/Apelante alega que entabulou contrato de compra e venda de imóvel. Diz que o pagamento foi honrado, mas deixou de transferir o imóvel para o seu nome em cartório.

Merece prevalecer, diante de tais circunstâncias, a sentença que se posicionou pela ausência de demonstração de pagamento do preço do imóvel, de modo que apenas a alegação de quitação da avença, no caso, não é suficiente para o decreto de procedência do pedido de adjudicação compulsória, referente ao imóvel objeto de inventário.

Vejamos um trecho da sentença:

“Compulsando os autos, não encontro argumentos ou fatos que venham corroborar a concessão do direito da parte autora, exposto no presente feito, pois, em pese o autor haver juntado aos autos título hábil à adjudicação compulsória, consubstanciado no Contrato Particular de Compra e Venda (fl. 13), não juntou qualquer documento que se preste a comprovar a quitação integral do preço estabelecido (...). Vê-se, portanto, que no contrato de compra e venda firmado entre as partes está expresso claramente que a parte autora deveria realizar o pagamento do preço estabelecido em 16.000 (dezesseis mil) sacas de soja a serem pagas em duas parcelas de 8.000

(oito mil) sacas de soja cada uma, (...). Todavia, sem qualquer recebido de entrega e declaração de quitação firmada pelo promitente vendedor ou seus sucessores. Dessa maneira, não pode prosperar o argumento segundo o qual estaria comprovada a quitação tão somente em razão da entrega da posse mencionada em referido contrato”.

Portanto, encontra-se escorreita a tese de ausência de lastro para a adjudicação compulsória do bem em questão, em razão da ausência de comprovação da quitação da avença firmada.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO PREÇO - REQUISITO IMPRESCINDÍVEL - IMPROCEDÊNCIA.

Não comprovada a quitação integral do preço ajustado no contrato de promessa de compra e venda de imóvel pelo promitente comprador, tal como exigem os artigos 15 e 16 do Decreto Lei nº 58/1937, improcede o pedido de adjudicação compulsória. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.230633-4/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/10/2022, publicação da súmula em 27/10/2022)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C OUTORGA DE ESCRITURA - REQUISITOS LEGAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO PREÇO DO IMÓVEL - IMPOSSIBILIDADE.
- No compromisso de compra e venda tem-se como regra a irretratabilidade da obrigação assumida, o que torna certo o direito do promitente comprador, cumpridas as condições contratuais, notadamente quanto ao pagamento do preço acordado, de exigir do promitente vendedor a outorga da escritura definitiva, o qual não pode se opor a tal direito.

- A adjudicação compulsória postulada pelo promissário comprador pressupõe a existência de um compromisso de compra e venda de imóvel, o pagamento integral do preço, bem como a recusa do promitente vendedor em efetuar a transferência do bem.

- Havendo prova da inadimplência do promissário comprador, inviável reconhecer a pretendida outorga de escritura pública.

- O reconhecimento da ausência de prova da quitação do imóvel objeto do contrato de compra e venda não importa em julgamento extra petita. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.005983-6/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/04/2022, publicação da súmula em 08/04/2022)”.

Ademais, não é o fato da parte Apelada apenas ter requerido o indeferimento da inicial, ou de ter sido revel, que imponha a procedência dos argumentos lançados na inicial pelo Autor, tendo em vista que a presunção de veracidade dos argumentos da inicial é relativa, devendo àquele que propõe a ação trazer a prova mínima do direito invocado, à luz do artigo 333, I, do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022